Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-97.2010.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003634-97.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEY DA LUZ - CPF: 968.664.891-72 (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE VIEIRA CALAIS REZENDE - CPF: 083.649.336-20 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE VIEIRA CALAIS REZENDE - CPF: 083.649.336-20 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), VANDERLEY DA LUZ - CPF: 968.664.891-72 (APELADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AGRAVO RETIDO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AGRAVO REJEITADO
– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO
EXPERT
– PRECLUSÃO – QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO – VÍCIO APRESENTADO APÓS
RECALL
– GARANTIA VIGENTE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO PELO CONSERTO QUE SE MOSTRA DEVIDO – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Na aquisição de um veículo caminhão com defeito pelo consumidor, caracteriza-se a vulnerabilidade por hipossuficiência do adquirente, ainda que a utilização seja para transporte de carga, posto que demonstrado que na relação entre as partes decorre inegável vulnerabilidade entre o consumidor e a fornecedora, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na busca do equilíbrio entre as partes.

No caso, a parte requerida foi intimada quanto à nomeação do perito pelo Juízo, na oportunidade, indicou assistente técnico, formulou quesitos e não impugnou a nomeação do profissional, desse modo, não poderá questionar a qualificação depois de já realizada a perícia e apresentado o laudo, operando-se a preclusão em relação a matéria.

“Realizada a prova pericial com expressa concordância de ambas as partes, opera-se a preclusão para impugnar a qualificação do perito. Cabe a parte que alega a incompetência do expert a demonstração satisfatória e adequada que não possui a capacitação necessária para o processo.[...](TJ-MT - APL: 00235581220118110041 123225/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUINTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2016)”

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA e VANDERLEY DA LUZ, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Perdas e Danos c/c Indenização por Dano Moral n.º 0003634-97.2010.8.11.0025, movida pelo terceiro apelante, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para condenar a parte requerida, solidamente, ao pagamento de R$32.702,63 (trinta e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta e três centavos), a título de reembolso do valor despendido pelo requerente para o conserto do motor, com incidência de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo.

Condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 110927063 pág. 31, a primeira apelante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., requer, preliminarmente, a análise do agravo retido interposto, pois, no caso, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a prova pericial foi realizada por terceiro não especializado em engenharia mecânica, sendo necessária nova diligência técnica. Afirma que existem requisitos formais e legais para que as provas produzidas no curso do processo possam ser consideradas válidas, um desses requisitos é que a prova deve ser produzida por profissional de nível superior legalmente habilitado e inscrito em seu órgão de classe, bem como deter comprovada especialização no assunto que irá discorrer.

Discorre sobre a ausência de prática de ato ilícito por parte da fabricante e inexistência de comprovação dos ditos vícios de fabricação. Pontua que o
Expert
apresentou resposta incompleta e sem definições técnicas sem esclarecer se o “defeito” mencionado seria de fabricação ou não e se deveria ou não ser coberto pela garantia.

Afirma que o caminhão adquirido pelo autor foi entregue em 01.02.2008 e que a garantia estendida, de 2 (dois) anos, para os componentes do trem de força já havia expirado em 22.02.2010 quando foi noticiado o problema no veículo.

Requer, assim, preliminarmente a análise do agravo retido para reconhecer a inaplicabilidade do CDC à hipótese, bem como para anular a sentença em razão da invalidade da prova técnica produzida. Superadas essas questões, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

A 2ª apelante, TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, em suas razões, de Id. n.º 110927063 pág. 52, pede a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de apreciação de fatos e provas. Pontua que não é verossímil que o problema no motor do veículo, surgiu da má prestação do serviço de revisão/recall realizado.

Assevera que o Laudo técnico foi realizado por pessoa não habilitada e possui diversas inconsistências, de modo que deve ser oportunizado a realização de nova prova pericial.

Defende a ausência de ato ilícito apto a amparar os pedidos iniciais, pois não restou comprovado que o defeito apresentado decorreu da troca de peças no Recall.

Forte nesses argumentos, pede o acolhimento das preliminares ou o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O 3º apelante, VANDERLEY DA LUZ, por sua vez, nas razões adesivas, de Id. n.º 110927063, pede a reforma da sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o argumento de que houve um atraso de 60 (sessenta) dias na entrega do caminhão adquirido e que o mesmo era diverso do negociado inicialmente. Aduz, ainda, que foi realizado um recall sem sua autorização e negada a garantia quando solicitado.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.º 110927063 pág. 111 e 127, Id. n.º 120438967 e Id. n.º 120646950, por meio das quais cada litigante pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da negativa de garantia em conserto de veículo adquirido pelo 3º apelante.

Na inicial, consta, em síntese, que autor/terceiro apelante em outubro/2007 adquiriu junto à primeira requerida (Torino), ora 2ª apelante, uma cabine de caminhão, com prazo de entrega em 60 (sessenta) dias e, concomitantemente, adquiriu de outra empresa uma carroceria, para ser entregue no mesmo prazo. No entanto, a cabine lhe foi entregue após 120 (cento e vinte) dias e com características diversas daquelas acordadas anteriormente, recebeu na cor branca sendo que havia escolhido a cor preta.

Aduz que, em 22.02.2010, levou o veículo à loja da 2ª apelante (Torino), para a instalação de chapas de reforço e, na ocasião, sem comunicação, foi realizado um recall de peças do motor e substituiu a guarnição do tubo filtro de ar e após dois meses do procedimento o veículo apresentou problemas sendo negado o atendimento e a garantia.

Com a informação de que a garantia havia expirado o autor, ora 3º apelante, levou o veículo a uma mecânica onde foi constatado
“desgaste excessivo dos cilindros ocorreu pela entrada de poeira no tubo do coletor de ar”
, cujo conserto demorou 20 (vinte dias) e custou a quantia de R$32.702,63 (trinta e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta e três centavos).

Com base nesses fatos, pediu a condenação da parte adversa ao ressarcimento do valor despendido com o conserto do veículo, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, condenando a parte requerida, solidariamente, ao reembolso do valor despendido pelo autor com o conserto do veículo.

Inconformadas, ambas as partes insurgem-se contra a sentença, cujas razões passo apreciar.

Do 1º e 2º apelo - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.

Inicialmente, para fins de incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, é necessário que a relação analisada apresente natureza consumerista, que exige a presença de fornecedor e consumidor.

Portanto, reside a controvérsia no fato de o autor ser caracterizado ou não como consumidor.

Tal dificuldade decorre do confronto de corrente doutrinárias e jurisprudenciais existentes acerca de qual seja a melhor interpretação a ser conferida à expressão “
destinatário final
” que consta no art. 2º do CDC,
in verbis:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Segundo a Teoria Finalista, não é consumidor a pessoa física ou jurídica que utiliza um produto ou serviço na sua atividade profissional, ou seja, aquele que adquire um bem ou serviço com o intuito de utilizar como fonte de renda.

De outro giro, para a Teoria Maximalista, a expressão “
destinatário final
” deve ser mais ampla. Assim, consumidor final é toda pessoa que “
consome
”, ou seja, transforma o produto ou serviço adquirido, mesmo que tal ocorra com o objetivo de sua recolocação no mercado.

Acerca do tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 541.867, de relatoria do Ministro Barros Monteiro, publicado no Diário da Justiça da União de 16/05/2005, optou pela concepção finalista, conceituando o consumidor aquele que usufrui do bem ou o serviço sem destiná-lo à revenda ou a insumo de atividade econômica.

De outra parte, a jurisprudência dessa Corte Superior evoluiu sobre a questão, com tendências à aplicação da teoria maximalista, incluindo uma abrangência mais ampla ao conceito de consumidor, ao reconhecer não ser determinante para a configuração de relação de consumo ou do conceito de consumidor o critério do destinatário final econômico.

Nesse sentido, é o voto proferido no REsp 476.428/SC, julgado em 19/04/2005, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, in verbis:

Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto.

- A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor,de outro.

- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo.

- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas.

- [...]. Recurso especial não conhecido.

No mesmo sentido, o voto proferido no REsp n. 716.877, de relatoria do Ministro Ari Pargendler, julgado em abril de 2007,
in verbis
:

“[...] A noção de destinatário final não é unívoca. Pode ser entendida como o uso que se dê ao produto. Sob esse viés, seria consumidora a pessoa jurídica que utilizasse o produto para fins não econômicos. Isso poderia reduzir a proteção legal do consumidor a pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa.

A doutrina e a jurisprudência, por isso, vêm ampliando a compreensão da expressão 'destinatário final' para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade [...].”

Portanto, denota-se certo abrandamento na interpretação finalista, na medida em que admite, excepcionalmente, e desde que demonstrada a vulnerabilidade da parte, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, na hipótese, entendo configurada a vulnerabilidade do autor, frente às Requeridas, ora 1ª e 2ª apelante, mesmo considerando que a aquisição do veículo seja para utilização como instrumento de trabalho (serviço de transporte).

Desta feita, não prospera a pretensão recursal da requerida/1ª Apelante (CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.) no sentido de não aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito,
REJEITO
o agravo retido.

Prosseguindo, tanto a 1ª quanto a 2ª apelante questionam a qualificação do profissional que realizou o Laudo Pericial e sustentam a nulidade da sentença, argumentando que o perito não possui formação em engenharia mecânica, devendo ser realizada nova perícia.

Por meio do ofício de Id. n.º 110927061, foi determinada a indicação do nome de mecânico profissional para a realização de perícia, o que foi respondido no Id. n.º 110927061 pág. 30 com a nomeação do Sr. Luis Cláudio Pereira David.

Logo em seguida, a requerida, ora 1ª apelante, manifestou-se no Id. n.º 110927061 pág. 34, para apresentar rol de quesitos a serem respondidos pelo perito e indicar assistente técnico.

Ultimadas as providências foi elaborado o Laudo de Id. n.º 110920761 pág. 40 e saneado o processo no Id. n.º 110927061 pág. 77, onde o Juízo
a quo
esclareceu que
“não havendo outra questão pendente de análise e ressaltando que a perícia realizada se traduziu em produção cautelar de provas, pois determinada quando do recebimento da inicial, declaro o feito saneado.”

Em face dessa decisão saneadora não foi interposto qualquer recurso por nenhuma das requeridas. O agravo retido, interposto pela empresa CNH INDUSTRIAL, já foi analisado prefacialmente, questionando somente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A empresa TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS somente se manifestou para reiterar o pedido de prova testemunhal.

Com efeito, no caso, a parte requerida foi intimada quanto à nomeação do perito pelo Juízo, na oportunidade, indicou assistente técnico, formulou quesitos e não impugnou a nomeação do profissional, desse modo, não poderá questionar a qualificação depois de já realizada a perícia e apresentado o laudo, operando-se a preclusão em relação a matéria.

Assim, inviável a pretensão das requeridas, ora 1ª e 2ª apelante, neste momento recursal, posto que operou a preclusão relativa à qualificação técnica do perito.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS – IDAS E VINDAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO QUANTIA PAGA – CABIMENTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO À HONRA OBJETIVA – RECURSOS EM PARTE PROVIDOS. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Realizada a prova pericial com expressa concordância de ambas as partes, opera-se a preclusão para impugnar a qualificação do perito. Cabe a parte que alega a incompetência do expert a demonstração satisfatória e adequada que não possui a capacitação necessária para o processo. A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título. (Ap 123225/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)”
(TJ-MT - APL: 00235581220118110041 123225/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. MOTOCICLETA. DEFEITOS. PERITO. NOMEAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO VERIFICADO. PERÍCIA. RESULTADO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. CURSO SUPERIOR. DESNECESSIDADE. CPC/2015. VEÍCULO. INSPEÇÃO. INSTRUMENTOS ADEQUADOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. O atual Código de Processo Civil suprimiu a exigência de nível universitário para a nomeação do perito, privilegiando-se o conhecimento técnico efetivo, que pode derivar apenas de experiência profissional. 2. As partes podem impugnar, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, a nomeação do perito, demonstrando a imparcialidade ou a suspeição, pois a mera insatisfação com o resultado prático do laudo pericial técnico não tem o condão de desconstituí-lo. 3. Uma vez demonstrado que o perito dispõe de todos os equipamentos necessários para realizar a perícia, bem como que o juízo confia no expert nomeado, não há se falar em desconsideração do laudo pericial. 4. Concluindo pela existência de defeitos causados pelo uso normal do bem, não existe responsabilidade da empresa requerida pela má prestação do serviço. 5. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados, nos termos do art. 85 § 11º do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 20140111557550 DF 0037767-15.2014.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/07/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018 . Pág.: 404/457)

Superadas as prejudiciais, passo a análise da legalidade quanto a prestação de serviço.

Em relação ao prazo da garantia, coaduno do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a garantia contratual é complementar à garantia legal, ou seja, as duas devem ser somadas.

A propósito:

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL. (...) - A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal. - A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não. - Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 967.623/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/6/2009)

No caso, o autor aduz que, em 22.02.2010, levou o veículo à loja da 2ª apelante (Torino), para a instalação de chapas de reforço e, na ocasião, sem comunicação, foi realizado um recall de peças do motor com a substituição da guarnição do tubo filtro de ar, que após dois meses do procedimento apresentou problemas lhe sendo negado o atendimento e a garantia.

A comprovação do serviço realizado pela IVECO (CNH INDUSTRIAL) foi comprovada por meio da Ordem de Serviço de Id. n.º 110927057.

O problema apresentado enquanto o autor transportava carga ocorreu em 17.04.2010 sendo identificado pela Retificadora Juína conforme documento de Id. n.º 110927058 destacando que
“o motor apresentou desgaste excessivo nos cilindros, êmbolos e anéis no segmento devido a sucção de poeira pelo tubo do purificador de ar (filtro de ar), o qual não apresentava perfeita vedação...”

A 1ª apelante afirma que o caminhão adquirido pelo autor foi entregue em 01.02.2008 e que a garantia estendida de 02 (dois) anos para os componentes do chamado “Trem de Força”, encerra em fevereiro/2010.

No entanto, no caso, o vício apontado pelo autor ocorreu menos de 60 (sessenta) dias depois do Recall realizado pela requerida.

Desse modo, conforme elucidado na sentença
“a garantia contratual se iniciou em
01/02/2008 (data da entrega) e findou-se em 01/02/2010
, a garantia legal teve início em
02/02/2010 e fim em 02/05/2010
, de modo que em 17/04/2010 – data em se evidenciou o vício no motor – a garantia estava vigente.”

Assim, mostra-se inadequada a negativa de cobertura de garantia por parte da requerida.

Além disso, o Laudo pericial de Id. n.º 110927061 pág. 48 informou que em razão do tubo do filtro estar com defeito houve a aspiração de poeira, danificando os cilindros, pistão e anéis com desgaste excessivo.

Com efeito, escorreita a sentença em relação a condenação ao pagamento de R$32.702,63 (trinta e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta e três centavos), a título de reembolso do valor despendido pelo autor para o conserto do motor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. VÍCIO DO PRODUTO. CAMINHÃO. DESPESAS COM CONSERTO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1.
Em sendo demonstrada a existência de vícios no caminhão adquirido pelo demandante, é devido o reembolso atinente às despesas por ele havidas para conserto do bem, nos termos definidos em sentença.
2. Da mesma forma, é devido o pagamento de indenização por lucros cessantes, relativamente ao período em que comprovadamente o autor não pôde usufruir do veículo para o exercício de sua atividade profissional (caminhoneiro), nos termos da fundamentação. 3. Por outro lado, não há falar em indenização por danos morais, porquanto os fatos descritos nos autos, relativos à necessidade de realização de reparos em caminhão adquirido no ano de 2010, com mais de oito anos de uso (ano/modelo 2002), não caracterizaram abalo à honra ou à imagem do demandante.[...]”
(TJ-RS - AC: 70062487178 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 05/03/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2015)

Do 3º apelo - VANDERLEY DA LUZ.

O autor, ora 3º apelante, Vanderly da Luz, por meio de recurso adesivo, pede a reforma da sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o argumento de que houve um atraso de 60 (sessenta) dias na entrega do caminhão adquirido e que o mesmo era diverso do negociado inicialmente.

No entanto, o documento sobre o faturamento assinado pelo autor, acostado no Id. n.º 110927061, indica o prazo de entrega
“conforme disponibilidade do fabricante”,
logo o autor foi previamente comunicado que não receberia de imediato o veículo.

Sobre a responsabilidade civil, dispõe os artigos 186 e art. 927 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

Da doutrina, extrai-se os ensinamentos de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, sobre a temática:

“ a) Em primeiro lugar,a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b). em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c). e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico.
(Instituições de Direito Civil, Forense, 12a. ed., vol. I, p. 457)

A ilicitude de conduta está no procedimento contrário a um dever preexistente. Sempre que alguém falta ao dever a que é adstrito, comete um ilícito, e como os deveres, qualquer que seja a sua causa imediata, na realidade, são sempre impostos pelos preceitos jurídicos, o ato ilícito importa em violação do ordenamento jurídico. Comete-o comissivamente quando orienta a sua ação num determinado sentido, que é contraveniente à lei; pratica-o por omissão, quando se abstém de atuar, se deve fazê-lo, e na sua inércia transgride um dever predeterminado. Procede por negligência se deixa de tomar os cuidados necessários a evitar um dano; age por imprudência ao abandonar as cautelas normais que deveria observar; atua por imperícia quando descumpre as regras a serem observadas na disciplina de qualquer arte ou ofício"
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18ª ed., Forense, RJ, 1995, p. 416).

O ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal. Enquanto a obrigação permanece meramente abstrata ou teórica, não interessa senão à moral. Mas, quando se tem em vista a efetiva reparação do dano, toma-o o direito a seu cuidado e constrói a teoria da responsabilidade civil. Esta é, na essência, a imputação do resultado da conduta antijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar o mal causado.”
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18ª ed., Forense, RJ, 1995, p. 420)

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Na hipótese, o autor não conseguiu fazer prova alegado, portanto não faz jus à indenização pretendida.

Sobre o ponto, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“Ocorre que da leitura do documento de fl. 213, datado de 30/10/2007 e assinado pelo próprio requerente, extrai-se que a cabine foi solicitada na cor BRANCA e com apenas climatizador (ou seja, sem ar condicionado), bem como que o prazo de entrega seria “Conforme disponibilidade do fabricante”.

Logo, ainda que as requeridas tenham demorado pouco mais de noventa dias para efetivamente entregar o bem ao requerente, não há que se falar em ato ilícito, visto que o adquirente foi previamente informado de que a entrega seria feita “conforme disponibilidade do fabricante”.

No mesmo sentido, considerando que o próprio requerente autorizou o faturamento de uma cabine na cor branca e com apenas climatizador, se mostra contraditório o pleito atinente à indenização por dano moral, esbarrando a pretensão na teoria “venire contra factum proprium”.

De mais a mais, não há que se falar em lucros cessantes pela suposta demora na entrega do veículo, pois o requerente tinha ciência de que a entrega da cabine seria feita conforme disponibilidade do fabricante (documento de fl. 213).

Por fim, entendo, salvo melhor juízo, que não são devidos lucros cessantes durante os 20 (vinte) dias que o caminhão ficou parado para conserto junto à oficina não autorizada, tendo em vista que mesmo que as requeridas tivessem se prontificado em reparar o vício, ainda assim teriam o prazo de 30 (trinta) dias para fazê-lo (art. 18, § 1º do CDC), o qual se mostra razoável e dentro do limite legal, de modo que, nesse particular, igualmente não há que se falar em indenização por lucros cessantes.”
- Id. n.º 110927063.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023